Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-96.2021.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-96.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIRA ALTINA DA SILVA - CPF: 522.391.601-87 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO REVISIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – COBRANÇA A MAIOR DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – NÃO DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Na espécie, que a taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva, bem assim não resta demonstrada a cobrança a maior do pactuado,
não cabe falar em readequação do valor fixado na parcela contratada.

Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro somente tem cabimento na hipótese de má-fé do credor, circunstância que não ficou comprovada.

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, se demonstrada a prestação do serviço, como ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001342-96.2021.8.11.0006

APELANTE: GENIRA ALTINA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência c/c Pedido de Danos Morais n. 1001342-96.2021.8.11.0006 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Genira Altina da Silva.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência c/c Pedido de Danos Morais, ajuizada por Genira Altina da Silva em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres)
julgou parcialmente procedente
os pedidos revisionais, tão somente para afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato

no valor de R$356,40 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser restituído na forma simples, com incidência de juros de mora, no mesmo percentual cobrado e regime capitalizado dos juros, desde a data da contratação até a data do efetivo pagamento.

APELO
: sustenta, em síntese, que contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,41% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, além de ter inserido valores arbitrariamente ao contrato, que aumenta substancialmente o importe financiado sobre o qual incidem as taxas.

Afirma a disparidade entre o valor efetiva e legalmente devido e o valor cobrado pela instituição, que leva em conta tarifas e encargos ilegais.

Alega a cobrança abusiva de tarifas de “Valor de Acessórios/Serviços”; “Valor de Registro”, “Valor Tarifa de Avaliação do Bem” e de seguro.

Defende ainda a restituição em dobro dos valores pagos, ao argumento de má-fé e conduta abusiva da instituição financeira, a inaplicabilidade do princípio do
pacta sunt servada
aos contratos de adesão, bem como a falta de impugnação, pela parte adversa, do laudo apresentado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de que seja ressarcida, em dobro, os valores pagos pelas tarifas tidas por ilegais e expurgados do contrato, para que o valor financiado das parcelas seja recalculado, subsidiariamente, requer a devolução simples do valor pago a título de tarifas (R$1.083,20).

CONTRARRAZÕES
: a parte apelada alega falta de impugnação específica da sentença recorrida; inovação recursal quanto à restituição da tarifa referente a acessórios/serviços, no mérito, defende a manutenção da sentença (Id. 136709795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de reconhecer a cobrança abusiva no contrato de financiamento para aquisição de veículo, ora discutido, referente a tarifas e juros remuneratórios, bem como saber se é caso de restituição em dobro dos valores pagos
.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. 0188174212, para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, entabulada entre as partes em 27.11.2019, no valor de R$61.326,85, a ser pago em 48 prestações de R$ 1.790,57.

Narra a inicial que a banco requerido, aqui apelado, não respeitou a taxa de juros remuneratórios acordada, de 1.41% ao mês, que realizou indevidamente a cobrança do percentual de 1,61% ao mês, resultando a diferença de R$76,52 (setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) por parcela, bem assim que há cobranças abusivas e indevidas de tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e de seguro, porquanto requer a restituição dos valores em dobro e o recálculo das parcelas e, ainda, a indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que não restou demostrada a cobrança abusiva dos juros remuneratórios efetivamente contratados e cobrados e da tarifa de avaliação do bem, bem como afastou o dano moral.

Arguição de violação ao princípio da dialeticidade

Em suas contrarrazões, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso, falta de impugnação específica, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie,
observa-se que a
Recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, que não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

Quanto à aventada inovação no recurso, será analisada em conformidade com o mérito.

Mérito

Do conjunto fático probatório, verifica-se que o contrato firmado pelas partes, Cédula de Crédito Bancário CCB – Pessoa Física n. 0188174212, foi no valor de R$61.326,85, para pagamento em 48 prestações de R$1.790,57, bem assim que os juros remuneratórios foram expressamente previstos à taxa efetiva de 1,41% a.m., 18,34% a.a. e à taxa de custo efetivo total (CET) de 1,69% a.m. e 22,34% a.a. (Id. 136709728 – págs. 1-5).

Na hipótese, nota-se que não restou configurada a cobrança de taxa de juros remuneratórios a maior do que a estipulada no contrato, porquanto, o parecer técnico (Id. 136709729 –págs. 1-5) colacionado desconsiderou na elaboração do cálculo os conceitos matemáticos da tarifa nominal e custo efetivo total, bem como o valor total contratado, considerou apenas o valor da diferença do veículo, como bem ressaltado na sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e se transcreve:

“Na cédula consta a incidência de juros nominal de 1,41% e custo efetivo total de 1,69% ao mês, e 19,14% nominal anual e custo efetivo anual de 22,34%, conforme depreende do id. Num. 49603369 - Pág. 4.

Este juízo ao realizar cálculos, constata que adotando os parâmetros do contrato – valor total financiado (R$61.326,85), valor da prestação (R$1.790,57) e período do contrato (48 prestações) -,
resulta numa taxa de juros efetivos de 1,47% ao mês, inferior ao custo efetivo total previsto no contrato de 1,69%
.

Para definição do valor da parcela, considera-se a soma de todas as despesas incidentes no contrato
.

Ou seja, o principal, acrescido de outros encargos, caracteriza o custo efetivo total, com implicação na taxa final de juros, eis que nesta esta incluso todos os demais custos envolvidos na operação, tais: financiamento IOF,

tarifa de registro e avaliação. O Custo Efetivo Total (CET) corresponde a taxa de juros efetiva após a inclusão de todos os custos envolvidos no pagamento de um empréstimo - taxa de juros, Tarifa de Cadastro (TC) e imposto sobre operações financeiras (IOF). Desta forma a taxa de juros corresponde a uma parte do CET.

Na hipótese, o parecer técnico apresentado pela Autora desconsidera na elaboração do cálculo os conceitos matemáticos da tarifa nominal e custo efetivo total, bem como o valor total contratado, considerando apenas o valor da diferença do veículo (ids. Num. 49603372 – Págs. 01/05).

Por certo, se realizado a quitação antecipada do IOF, tarifa de registro do contrato, etc... tendo financiado apenas o valor da diferença do veículo, evidente que a taxa de juros seria efetivamente inferior.

Como na hipótese a taxa de juros efetiva cobrada pela instituição bancária requerida corresponde a 1,41% e que a taxa de juros cobrada é de 1,47%, se assemelhando à nominal, constato a correção da cobrança dos juros, razão pela qual afasto a pretensão da Autora no que se refere ao pedido de readequação do valor da parcela e restituição de valores. Além disso, realizando o cálculo, não altera o valor da prestação”.

Como se vê, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva, bem assim não resta demonstrada a cobrança a maior.

Além do mais, nos termos da Súmula 382 do STJ e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos, dessa forma, máxime considerado que não restou demonstrada a cobrança a maior, não cabe falar em readequação do valor fixado na parcela contratada.

Da mesma forma, não prospera a determinação de restituição em dobro, porquanto não ficou caracterizada a má-fé da instituição financeira requerida apelada.

Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro somente tem cabimento na hipótese de má-fé do credor, circunstância que não ficou comprovada, como bem acentuado na sentença impugnada:

“(...)
para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal
:

“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível a pretendida devolução em dobro”.

Ressalta-se, conforme precedentes do STJ, a devolução em dobro é cabível quando
a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. Nesse sentido: (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

De outro giro, pelo que se verifica do contrato juntado aos autos, não restou pactuada cobrança de seguro prestamista (Id. 136709728 – pág.4), portanto, não há falar em cobrança indevida ou de restituição de valores a esse título, como registrou a sentença:

“Quanto à suposta ilegalidade/abusividade na cobrança de suposto seguro prestamista, extrai-se do contrato que referido serviço não foi contratado/pactuado pelas partes. Sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida ou restituição e valores neste ponto”.

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e de registro, se demonstrada a prestação do serviço.

No caso,
quanto à tarifa de avaliação do bem (R$485,00)
, verifica-se que a instituição financeira colacionou laudo de avaliação do veículo marca Fiat, modelo Toro Flex, cor branca, ano/modelo 2017/2018, placa QAH3680, chassi 988226611XJKB47342, Renavan 1127633039 (Id. 136709745 – pags. 2-3), a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp n. 1.578.553/SP).

Dessa forma, acertada a sentença que consignou:

“Na hipótese, o Requerido comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação, consoante se infere dos documentos juntados nos ids. Num. 57869799 – Págs. 02/03, razão pela qual a cobrança deve ser mantida, mormente por não se vislumbrar cobrança excessiva”.

Como se vê, a instituição financeira cumpriu o desiderato, não cabe falar em avaliação superficial do veículo.

No que tange a tarifa de registro (R$356,40), falta interesse recursal à Apelante, porque a sentença impugnada
já afastou a cobrança e determinou a restituição, na forma simples
.

No que tange a aventada abusividade e ilegalidade na cobrança referente à tarifa intitulada “Acessórios/Serviços”, observa-se que constitui argumento novo, trazidos somente em sede deste recurso, porquanto, caracterizada a inovação, não cabe análise, sob pena de supressão de instância.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022